Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS A CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. NÃO VERIFICADO. SALDO REMANESCENTE. INCLUÍDO NA FATURA POSTERIOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. DESCONTO DE VALORES. DÉBITOS EXISTENTES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A autora não logrou êxito em comprovar que o valor debitado pelo réu foi realizado de forma indevida. Ao contrário, o histórico das faturas de cartão de crédito juntado aos autos pela própria demandante revela que em diversos meses a parte requerente não procedeu ao pagamento do seu valor integral, o que gerou, por certo, a cobrança de tais quantias remanescentes nas faturas posteriores, acrescidas de encargos moratórios contratualmente previstos.
2. Inexiste irregularidade na conduta da parte requerida em realizar a cobrança dos valores financiados e dos encargos deles decorrentes, tendo em vista que se trata de remuneração dos serviços de crédito prestados, do que se conclui que os encargos são uma consequência da opção da autora em realizar o pagamento parcelado.
3. Em sendo verificada a ausência de comprovação da quitação do valor integral do débito, conclui-se pelo reconhecimento da exigibilidade da cobrança da dívida, de modo tal que não há que se falar em ilegalidade na conduta da administradora de cartão de crédito, devendo ser, portanto, mantida a r. sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral.
4. Apelação conhecida e não provida.